Tribunal: TJMT
Processo: 0008401-69.2015.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008401-69.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ARIADNE CAROLINA REGO SILVA - CPF: 002.400.061-27 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – INADIMPLÊNCIA RELATIVA A SALDO DE CONTA CORRENTE, LIMITE DE CONTA E CRÉDITO PARCELADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE TERMO CERTO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Versando o objeto da ação a cobrança de valores decorrentes da utilização de limite de crédito e crédito parcelado em conta corrente, a incidência de juros moratórios tem seu termo desde a data da citação (art. 219, do CPC) e correção monetária desde a data do ajuizamento da ação (Lei no. 6.899/81).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0008401-69.2015.8.11.0037

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
ARIADNE CAROLINA REGO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.

Patrícia Cristine Moreira
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de
ARIADNE CAROLINA REGO SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$92.352,99 (noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, alega que a sentença de primeiro grau, ao determinar a incidência da correção a partir da citação e não do vencimento da dívida, está equivocada. Além disso, afirma que
“O APELANTE JÁ PROCEDEU COM A ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DEVENDO ESTE SER O MARCO INICIAL DA CORREÇÃO PARA SE EVITAR A INCIDÊNCIA EM DUPLICIDADE”
(sic).

Defende, assim, que a sentença merece parcial retificação, a fim de que o termo inicial da correção monetária flua a partir do ajuizamento da ação, considerando que se trata de acréscimo com objetivo exclusivo de recomposição efetiva da desvalorização da moeda, o qual não é condicionada a qualquer termo.

Anuncia, ainda, que quanto à determinação do início da incidência dos juros moratórios a partir da citação da parte apelada, a sentença igualmente não deve prosperar, porquanto estipulado que este se daria a partir do vencimento.

Assevera que
“os juros moratórios incidirão após a citação apenas nos casos em que se tratar de mora ex persona, isto é, na hipótese em que o credor deve tomar alguma providência para constituir o devedor em mora, o que não é o caso. Com efeito, o contrato, devidamente assinado pela parte apelada, prevê expressamente a incidência de juros moratórios a partir da inadimplência”
(sic).

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso para alterar o marco de incidência dos juros moratórios e da correção monetária nos termos do apelo, nos termos da fundamentação supra (Id. 109991963).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão acostada no Id. 126575663.

O preparo foi recolhido (Id. 110802499).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

o
BANCO BRADESCO S/A
propôs a presente ação de cobrança em desfavor de
ARIADNE CAROLINA REGO SILVA
,
objetivando a condenação desta ao pagamento da dívida no valor de R$92.352,99 (noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), relativos à liberação de linha de crédito parcelado, vinculado ao contrato de abertura de conta corrente em seu termo de opção, bem como débitos de utilização de limite em conta corrente.

A requerida, devidamente citada, não apresentou contestação, razão pela qual fora decretada sua revelia, tendo a magistrada
a quo

julgado procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento da importância descrita na exordial (R$92.352,99), acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação.

Pois bem. A insurgência recursal se limita a alteração do marco de incidência dos juros de mora e da correção monetária arbitrados na sentença.

Para tanto, afirma o banco apelante que os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da dívida, entretanto, considerando que já foram atualizados até o ajuizamento da ação, pleiteia que o
dies a quo
seja a partir deste último termo.

Quanto ao termo inicial dos juros
moratórios – que não se confundem com os juros remuneratórios previstos no contrato –, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da data da citação, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença neste ponto.

Entretanto,
no que concerne à correção monetária, é cediço que esta apenas preserva o valor aquisitivo da moeda, não sendo um “plus”, ou seja, não representa nenhum acréscimo que se agrega ao principal, e por isso deve incidir desde a celebração do contrato pelas partes, momento no qual os próprios contratantes, em comum acordo, estabeleceram os termos relativos ao contrato de abertura de crédito em conta corrente. Entretanto, considerando que já houve atualização monetária até o ajuizamento da ação
(14/12/2015)
,
tenho que deve ser este o marco inicial de incidência da correção monetária, pelo qual a r. sentença merece retificação neste aspecto.

A propósito, cito precedente deste Sodalício,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (AGRONEGÓCIO GIRO)
– PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA QUE INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
– RECURSO DO RÉU DESERTO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a inobservância da determinação de recolhimento do preparo sob pena de deserção, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo réu, é medida que se impõe.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, visto se tratar de eventual ilícito contratual, e a correção monetária tem incidência a partir da contratação. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1621126/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).”
(TJ-MT 00040077420158110051 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para determinar que a correção monetária incida desde propositura da ação, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022